Tribunal: TJDFT
Processo: 0718285-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. TRABALHO SOB REGIME DE PLANTÕES. APRESENTAÇÃO DOS BILHETES DE PASSAGEM. REQUISITO NÃO ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. AGRUPAMENTO DE PLANTÕES. PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE CONFORME ESCALA DE PLANTÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para “condenar o Distrito Federal a efetuar o pagamento do benefício do auxílio transporte ao autor, de acordo com CADA PLANTÃO realizado, decotado o valor já pago, inclusive em relação ao que deixou de pagar desde o requerimento administrativo, levado à Administração pelo autor, em outubro de 2020, também por CADA PLANTÃO realizado, decotado o que já foi pago, com juros e correção monetária”.
2. Na origem o autor, ora recorrido, informou ter sido reconhecido por sentença seu direito ao recebimento do auxílio transporte, sem exigência de apresentação dos bilhetes de passagem, oportunidade em que o DF foi condenado ao pagamento de valores relativos ao auxílio transporte referente ao período compreendido entre março de 2018 e outubro de 2019, bem como dos valores vencidos e não pagos até a data da implementação do benefício em seu contracheque. Contudo, iniciado o pagamento, houve divergência quanto ao que seria entendido como jornada de trabalho: se deve ser considerado cada plantão ou escala agrupada. Afirmou receber o auxílio transporte, porém o pagamento é em valor menor que o devido. Pugnou ela condenação do DF ao pagamento do auxílio transporte, observando-se cada plantão, bem como dos valores retroativos, a partir de outubro de 2019.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 45230018).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na necessidade de comprovação, pelo recorrido, da utilização do transporte público coletivo.
5. Em suas razões recursais, o DF afirma que o auxílio transporte é devido apenas àqueles que, comprovadamente, se utilizam de transporte coletivo, razão pela qual cabível a exigência, pela Administração, de apresentação da 2a via da passagem expedida pela concessionária de transporte coletivo, para fins de verificação do preenchimento dos requisitos da Lei Complementar no 840/2011. Sustenta não ser possível a implementação do auxílio transporte em favor do recorrido, em razão deste não ter atendido ao determinado na Lei. Requer a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
6. Nos termos do art. 107 da Lei Complementar no 840/2011, é devido auxílio transporte ao servidor púbico, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa.
7. O art. 110 da mencionada Lei estabelece como única condição para concessão do auxílio transporte a apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, não cabendo à Administração a fixação de critérios ou condições não estabelecidos em lei para o pagamento do auxílio. Deste modo, correta a sentença que garantiu o direito ao recebimento do auxílio transporte, independentemente da juntada dos respectivos bilhetes.
8. No que diz respeito à contabilização de plantões para o cálculo do benefício, verifica-se, de acordo com as folhas de ponto com indicação dos dias e horas trabalhados sob o regime de plantão e observando-se que o recorrido reside em Goiânia/GO, distante 3h de viagem de ônibus, que não há tempo suficiente para o recorrido fazer o trajeto de caso ao trabalho e voltar entre todos os plantões. Assim, para cálculo do benefício somente devem ser computados os deslocamentos entre os plantões cujo intervalo entre eles seja superior a 12 horas, devendo ser reconhecida a ocorrência de agrupamento de plantões.
9. Ressalte-se que não se encontra o julgador adstrito aos fundamentos jurídicos postos pelas partes, mas sim ao pedido inicial, no caso dos autos, pagamento de auxílio transporte devido, excluídos os valores já pagos no período.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para condenar o Distrito Federal ao pagamento ao requerente do benefício auxílio transporte de acordo com os plantões realizados, devendo ser reconhecido o agrupamento dos plantões cujo intervalo entre eles seja igual ou inferior a 12h, decotados os valores já pagos, desde outubro de 2020, data do requerimento administrativo, devidamente corrigidos a partir da data em que deveriam ter sido pagos pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e, após tal data (a partir de 9/12/2021) aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente.
11. Sem custas em razão de isenção legal. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.